Tribunal: STF
Processo: HC 72101
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". CRIME SOCIETÁRIO CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO (Lei nº 7.492/86, art. 6º).INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO
POLICIAL; ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA: FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
1. A denúncia, como peça primeira da ação penal que baliza
a defesa a ser apresentada pelo acusado é essencialmente técnica,
por isso que não pode descumprir o imperativo contido no art. 41 do
CPP, dela devendo constar, com precisão, a exposição do fato
criminoso.
2. Relatado na exordial acusatória que os denunciados
fizeram inserir no balanço semestral do Banco, "dados relativos a
depósitos interfinanceiros", cuja peça contábil foi publicada e
aprovada pelo Banco Central, infere-se ausentes as figuras
essenciais  à caracterização do delito definido no art. 6º da Lei nº
7.492/86: sonegação de informação ou informação falsa. As
informações acerca da captação de recursos financeiros junto a
outros bancos não foram sonegadas, porque prestadas, como não são
falsas, porque mencionados os nomes dos estabelecimentos, as datas e
os montantes que teriam sido depositados em operações casadas",
cujas captações foram registradas na Central de Custódia e
Liquidação Financeira de Títulos do Banco Central, com a expedição
de certificados de depósitos inter-bancários.
3. Diante da inexistência de instauração de inquérito
policial e do arquivamento do processo administrativo por decisão do
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, não se constata
a presença do elemento crime, que da denúncia não restou tipificado.
4. "Habeas corpus" deferido para determinar o trancamento
da ação penal.